Tribunal: TJSP
Processo: 1530922-81.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Sentença que desclassificou a conduta dos réus para aquela prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Recurso ministerial. Ausência de elementos seguros para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Em que pese a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, não se sabe quais estavam com os réus e se o material encontrado no imóvel pertencia a eles. Aplicação

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Sentença que desclassificou a conduta dos réus para aquela prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Recurso ministerial. Ausência de elementos seguros para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Em que pese a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, não se sabe quais estavam com os réus e se o material encontrado no imóvel pertencia a eles. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso.